Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇAO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Penas redimensionadas.